Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-69.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800126-69.2021.8.14.0081

APELANTE: DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. PREJUDICADO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO APELANTE DANYELLO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.
Assim, o exame de corpo de delito da vítima e o laudo de exame do local são dispensáveis se a prova testemunhal, corroborada por diversos outros laudos, demonstram que o acusado atentou contra a vida da vítima ao praticar o crime de latrocínio. Não há também que se falar em ausência de dolo, pois restou claro a intenção dos acusados em ceifar a vida do ofendido, pois há informações nos autos de que o tiro disparado contra a vítima o atingiu na cabeça levando-o à óbito;

2.
É cediço que o latrocínio, é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Esses crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo;

3.
Incabível tal assertiva, pois conforme explanado alhures esta Relatora entende que o crime cometido pelos recorrentes foi de latrocínio, nos moldes do
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal
;

4.
Deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha, para o apelante Tiago Augusto Chagas da Silva, e corrigido o erro material para o apelante Danyello Wallace Santos Soares;

5.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e termino em 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES e TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bujaru/PA, que os condenou às seguintes penas:

-
DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES:

20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
,
com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro
;

- TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA: 20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime
tipificado no
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal
.

Narra a denúncia
, que em
15 de março de 2021, por volta de 11h30min, na Rua Tenente Pinon, Bairro centro, no município de Bujaru, utilizando arma de fogo, os denunciados
TIAGO AUGUSTO DA SILVEIRA e

DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra a vítima EDGAR DE JESUS ARAÚJO, policial penal, ao qual foi alvejado com disparos de arma de fogo em sua cabeça, não resistindo, vindo a óbito no local e teve sua pistola subtraída pelos denunciados. Já a denunciada
ELEONICE

BARROS DE OLIVEIRA, vulgo “LEO”
, auxiliou a subtrair-se à ação de autoridade pública os autores do crime em comento.

Exsurge dos autos inquisitoriais que, no local, data e hora acima citados, a vítima EDGAR DE JESUS ARAUJO, estava em um comércio, imóvel vizinho de sua residência, quando foi surpreendido pelos denunciados Tiago e Danyello, os quais adentraram o comércio e efetuaram disparo de arma de arma de fogo que atingiu a cabeça de EDGAR, ao qual não resistiu, vindo a óbito no local e logo após, os denunciados subtraíram a pistola da vítima.

Consta ainda que, a testemunha Célia Regina Souza Santana, relatou que estava na cozinha da residência quando escutou três tiros e ao sair para fora da casa avistou um homem que posteriormente reconheceu como sendo Danyello Wallace Santos, conhecido como “Perninha”, saindo correndo de dentro da loja. Relatou também, que Danyello carregava uma arma de fogo, tipo pistola e estava correndo em direção a uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha que estava parada próximo do estabelecimento.

A testemunha Edson Cruz Costa, reconheceu na delegacia os denunciados TIAGO AUGUSTO DA SILVEIRA e DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA”, visto ter sido vítima destes em um assalto ao qual foi levado sua motocicleta no dia 15.03.2021, a mesma motocicleta foi usada para cometer o delito que levou a morte da vítima Edgar.

Narra a peça informativa, que após várias diligências e coleta de depoimentos concluiu-se que os denunciados TIAGO AUGUSTO DA SILVEIRA e DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo “PERNINHA
,
foram os autores do roubo que causou a morte do policial penal Edgar. Os policiais militares após informações anônimas, conseguiram capturar TIAGO AUGUSTO DA SILVEIRA, que confessou o roubo juntamente com DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES.

Já a denunciada ELEONICE BARROS DE OLIVEIRA, vulgo “LEO”, na madrugada do dia 14/03 a 15/03 conversou com “Perninha”, o qual teve um relacionamento amoroso. Eleonice falou primeiramente com Perninha por telefone e este lhe contou que estava com Tiago e que iriam cometer um assalto e após os fatos, encontrou com Perninha que pediu para usar seu celular para pedir comida, neste instante, teve conhecimento que Perninha e Tiago roubaram uma motocicleta e cometeram o crime que matou a vítima Edgar, pois o próprio Perninha lhe confessou os crimes, inclusive, mostrou a arma que subtraiu do policial penal.

Assim, a autoria e materialidade delitivas restam provadas através do depoimento de todas as testemunhas que reconheceram e identificaram os denunciados como autores do roubo.

Em

razões recursais (ID
9867434 – Págs. 599/611)
, pugna a defesa dos apelantes, pela
Absolvição dos Réus Tiago Augusto e Danyello Wallace, por insuficiência probatória, com base no art. 386, V e VII, do CPP, ausência de dolo em relação ao crime de latrocínio, bem como por ausência de comprovação da materialidade, em virtude da inexistência de laudo necroscópico e certidão de óbito.

Subsidiariamente, requer, que seja desclassificado o crime de Latrocínio para Homicídio Doloso, em virtude da ausência de comprovação do dolo em obter vantagem ilícita, por parte destes réus, submetendo-os ao Tribunal do Júri.

Assevera que se o entendimento for de que houve obtenção de vantagem ilícita, mas em virtude de ausência de comprovação documental, não se pôde demonstrar a morte, que desclassifique o crime para Roubo Majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso I c/c § 2º-A, inciso I, do CPB.

Requer, ainda, subsidiariamente, em caso de manutenção do crime de latrocínio, seja ao menos aplicada a diminuição de pena por participação de menor importância quanto ao réu Tiago Augusto.

Por fim, que seja fixada a pena-base no mínimo legal de ambos os apelantes, por questões de proporcionalidade.

Em

contrarrazões

(ID
9867443 – Págs. 623/634)
, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pelos apelantes, para que a respeitável sentença seja mantida
in tantun
, pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 7° Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento

do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
deste, no intuito de que seja mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição
por insuficiência probatória
.
Ausência de dolo em relação ao crime de latrocínio.

Pugna a defesa dos apelantes, pela
Absolvição dos Réus Tiago Augusto e Danyello Wallace, por insuficiência probatória, com base no art. 386, V e VII, do CPP, ausência de dolo em relação ao crime de latrocínio, bem como por ausência de comprovação da materialidade, em virtude da inexistência de laudo necroscópico e certidão de óbito.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito de tentativa de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 9867266 – Págs. 9/100)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmam as testemunhas e os acusados ouvida em juízo (depoimentos colacionados da Sentença id 9867421 – Págs. 544/):

EDSON CRUZ COSTA, testemunha compromissada. Ás perguntas do Ministério Público:
Que não conhecia e nunca tinha ouvido falar dos acusados; que é vítima de outro crime, do roubo da motocicleta Bis vermelha; que a motocicleta pertence a uma vizinha, de quem a tomou emprestado para ir comprar produtos de higiene e quando retornava das compras, foi abordado pelos acusados; que os acusados deram ordem para o depoente parar e tomaram o veículo, afirmando que este seria deixado posteriormente na pracinha; que no momento da abordagem os acusados apontaram uma arma em direção ao depoente; era aproximadamente 12h quando os fatos correram; que não sabe dizer em que lugar a motocicleta estava quando foi recuperada.”
.

MARIA TEREZA FERREIRA DA COSTA, compromissada. Às perguntas do Ministério Público:
“Que não recorda dos fatos; que foi chamada até a delegacia, porque disseram que os acusados passaram uns dias no retiro da depoente depois dos fatos. Contudo, afirma que vai apenas parar colocar mandioca de molho e fazer farinha, pois o retiro fica distante da casa da depoente; que não viu os acusados”
.

LIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, compromissada. Às perguntas do Ministério Público:
“Que conhece apenas Tiago Augusto Chagas da Silveira, Danyello Wallace Santos Soares; que conheceu os acusados um dia antes dos fatos; que a depoente estava morando em Acará, mas soube que haveria uma festa em Bujaru; que foi a festa em companhia da amiga Yasmim; que durante a festa, a depoente ficou com Danyello e a amiga Yasmim com Tiago; que os acusados dormiram com a depoente e a amiga, na casa da depoente, mas foram embora pela manhã, no horário aproximado de 11h; que a depoente emprestou camisas do seu padrasto aos acusados, os quais saíram vestidos com elas; que o crime ocorreu pela parte da tarde e soube apenas quando os policiais chegaram na casa da depoente, por volta das 14h; que os acusados estavam a pé e saíram a pé da casa da depoente; que a depoente viu, quando estavam em sua residência, que “Perninha” estava armado, no momento em que ele tirou a roupa; que a arma era preta; que os acusados não comentaram de onde eram; que os policiais mostraram filmagem e fotografias à depoente e assim foi possível reconhecer os acusados, pois estavam com as camisas dadas pela depoente; que Perninha estava com uma camisa polo preta e da Tiago era azul e branca listrada; que a polícia mostrou à depoente as imagens do momento em que os acusados roubaram a moto e mataram Edgar; que pelas filmagens verificou que Perninha estava com a arma e Tiago dirigindo a moto; que a depoente não sabia previamente nada sobre o crime e apenas ficou com um dos acusados. Às perguntas da Defesa: Que viu os fatos pelas filmagens; que os fatos ocorreram na rua da casa da depoente; que os acusados praticarm o crime após saírem da casa da depoente; que não tinha relação alguma com os denunciados, apenas ficou com Danyello”.

CÉLIA REGINA SOUZA SANTANA, compromissada. Às perguntas do Ministério Público:
“Que é prima da vítima; que trabalhava com venda de salgados em frente a casa de uma tia; que no dia dos fatos estava na casa dessa tia e Edgar, vítima, estava no ponto comercial, junto com um sobrinho; que ao ouvir o disparo, saiu do imóvel e viu o primo caído no chão e o atirador saindo com arma e subindo em um moto; que a motocicleta era vermelha; que um dos jovens estava com uma camisa verde e outro, que saiu armado, estava sem camisa, mas possuía uma tatuagem no braço; que estava na cozinha quando ouviu o disparo; que o crime ocorreu no comércio que fica ligado à casa em que estava; que mostraram à depoente as filmagens do crime na delegacia; que fez o reconhecimento fotográfico do acusado que efetuou o disparo.”

LEONICE MARIA CABRAL SENA LIMA, compromissada. Às perguntas do Ministério Público:
“Que não viu os acusados desferindo tiros em Edgar, apenas relataram à depoente que tinham pegado a pessoa errada; que a depoente compareceu à delegacia para comprovar que não havia sido o rapaz que fora preso, pois este rapaz, de prenome Rose, estava na igreja junto com a depoente; que quem presenciou os fatos foi a testemunha Célia, que trabalhava no local; que a depoente é pastora evangélica; que nenhum dos acusados frequentava a igreja da depoente; que soube dos fatos por uma integrante de igreja que estava passando pelo local e viu o movimento.”

JOSÉ MARIA MARINNHO PEREIRA, compromissado. Às perguntas do Ministério Público:
“Que os acusados compareceram, no dia seguinte aos fatos, à casa do depoente, lhe pedindo chaves para consertar um moto; que ao passar a chave, um dos acusados disse ao depoente que estavam mentindo, que não tinha moto; que o queriam era que o depoente lhe desse alimentos, porque estavam há dois dias no mato; que o depoente mandou preparar a comida e deu a eles, por volta de 20h30min; que os acusados queriam ficar na casa do depoente; que não aceitou e disse que poderiam ficar junto com a família do depoente; que o depoente então mandou que os acusados fossem ficar na casa da sua genitora, que havia falecido há pouco tempo; que a casa da genitora ficava a sessenta metros da casa do depoente; que os acusados foram para casa da mãe do depoente; que os acusados estavam sujos e molhados; que os acusados pediram roupas ao depoente; que o depoente deu a eles uma calça jeans azul e uma camiseta vermelha; que momentos depois luzes focaram em direção a sua casa; que por volta das 6h, a polícia apareceu na casa em que os acusados tinham ido dormir; que os acusados não ameaçaram o depoente; que não percebeu se os acusados estavam armados; que os acusados estavam chorando muito, mas não informaram o motivo do choro; que ao acusados não comentaram nada sobre os fatos; que ao comparecer à delegacia, os policias mostraram ao depoente a fotografia dos dois acusados para identificação; que o depoente identificou pelas fotografias os rapazes que haviam dormido na casa de sua mãe; que nunca tinha visto os acusados antes.”

RAMON JUNIOR SILVA SARAIVA, compromissado. Às perguntas do Ministério Público:
“Que conhecia os acusados de vista; que o depoente trabalha com festas e via muito os acusados nessas festas; que via sempre os acusados juntos; que passou conhece os acusados desde a época da pandemia; que conhecia os acusados como “Tiaguinho” e “Escobar”; que ouviu falar que os acusados praticavam crimes de assalto armados; que Tiaguinho usava o prenome Pietro em uma conta no Facebook; que o depoente sabe disso porque Tiaguinho chegou a mandar mensagem pedindo coisas ao depoente, como pacotes de cerveja nas festas, dizendo que a depoente que a entrega na festa era grátis, enetendo o depoente como uma ameaça velada, caso não atendesse aos pedidos do acusado; que tinha conhecimento que os acusados andavam armados; que chegou a ver “Perninha” armado em uma ocasião; que o depoente chegou a pedir uma arma emprestada ao acusado “Perninha”, porque o depoente sofria muito com assaltos; que Perninha emprestou uma arma ao depoente uma vez; que a arma ficou emprestada ao depoente pelo prazo de um dia; que após terem matado o Edgar, o depoente recebeu uma mensagem de Perninha dizendo “estou no Acará, o negócio está doido em Bujaru”; que o depoente foi chamado até a delegacia para verificar e informar se quem apareciam em umas filmagens eram Perninha e Danyello; que o depoente reconheceu os acusados nas gravações mostradas; que nas filmagens apareceu os acusados fazendo assalto em uma motocicleta Bis vermelha; que Perninha estava com a arma na filmagem. Às perguntas da Defesa: que o depoente não presenciou o crime; que estava trabalhando no momento; que tomou conhecimento do crime posteriormente; que estava na cidade no dia dos fatos.”.

JAMYLE DE JESUS ARAÚJO, compromissada. Às perguntas do Ministério Público:
“Que é irmã da vítima; que não presenciou os fatos, pois estava trabalhando; que soube do corrido por uma ligação telefônica; que o filho da depoente, Enzo Cauã Araújo de Farias, 16 anos, estava junto com a vítima na hora no crime; o filho da depoente relatou que estava com a vítima em no comércio; que os acusados chegaram em uma Bis; que um acusado desceu e outro ficou na motocicleta; o que desceu da moto, “Perninha”, fez um sinal com a mão para o que ficou na moto, Tiago, perguntado se seria 1 ou 2; que Tiago respondeu 2; que Enzo olhou para a vítima e viu que a vítima não esboçou nenhuma reação; que Perninha, com a mão sobre a arma que estava na cintura, disse à vítima “é tu mesmo”; que Perninha ordenou à vítima que fosse para traz; que a vítima e o acusado deram a volta em uma prateleira; que Enzo correu em uma rua ao lado do comércio; que Enzo apenas escutou o barulho dos tiros; que o acusado não falou em assalto; que acredita que os acusados foram até o local executar o irmão da depoente apenas pelo fato dele ser policial penal; que o irmão da depoente era policial penal há pouco tempo, cerca de um ou dois anos; que a vítima era policial penal no centro de recuperação masculino em Marituba; que a vítima não conhecia os acusados; que Tiago esteve preso no local onde o irmão trabalhou; que Enzo escutou dois tiros; que um dos tiros atingiu uma prateleira e o outro a vítima; que os acusados roubaram apenas a arma da vítima; que os acusados levantaram a camisa da vítima e levaram a arma que estava por baixo da camisa da vítima; que nenhum outro objeto, bem ou dinheiro foi roubado; que a vítima morreu no local; que o celular da vítima estava com Enzo; que a depoente pediu o celular e guardou; que passados alguns dias, tentou desbloquear o celular; que não conseguiu desbloquear; que perceberam então que não se tratava do celular da vítima; que então ligou para o celular da vítima e percebeu que estava fora de área; que foi orientada a levar o celular na delegacia; que acredita que o celular deixado era do assassino e que o assassino deve ter levado o celular de Edgar; que quando Perninha chegou no local, a vítima estava com o celular em uma das mãos. Às perguntas da Defesa, respondeu: que a única coisa que roubaram da vítima foi a arma, contudo, passados dois dias do crime, verificou que o celular que haviam guardado pensando ser da vítima, não era; que acredita que o assassino pegou o celular do Edgar por Engano; que o celular apresentado pela depoente ficou na delegacia; que não sabe de quem é o celular que apresentou na delegacia; que suspeita que o celular deixado no comércio era de Perninha”.

TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA, às perguntas do Juízo, respondeu:
“Que são verdadeiros os fatos narrados na inicial; que estava em uma residência na manhã do crime; que após sair desta residência, na companhia do seu parceiro, no meio do caminho, pegaram uma Bis vermelha; que disse ao dono da motocicleta que iria lhe devolver o veículo posteriormente, deixando-o no canto de uma praça; que estavam trafegando com o veículo quando, ao pararam em frente a um estabelecimento comercial, o parceiro do depoente disse “deixa eu falar com essas duas meninas” e desceu da motocicleta; que então ouviu vários disparos que vieram desse estabelecimento e então o parceiro do depoente retornou para a moto e saíram do local; que depois ouviu falar que era um policial penal; que não sabia que a vítima era policial penal; que não tinham ido ao estabelecimento para matar a vítima e que não roubaram nada da vítima; que está sendo torturado na prisão em razão destes fatos; que fizeram um vídeo do depoente na delegacia e que assinou as declarações na base da tortura; que o irmão do policial penal vai até a cadeia e tortura o depoente; que sabia que o seu parceiro estava armado; que as meninas eram conhecidas dos do depoente e de seu parceiro; que o parceiro do depoente disse que a vítima já o conhecia, que na cidade rolava muitas fotos do depoente e do seu parceiro; que a vítima atirou primeiro em direção ao depoente e seu parceiro; que o depoente não roubou a arma da vítima. Às perguntas do Ministério Público, respondeu: que não desceu da moto; que não viu o que aconteceu dentro do estabelecimento; que estava de costas e apenas ouviu os tiros; que sabe que a vítima atirou primeiro, porque o seu parceiro lhe disse. Às perguntas da Defesa, respondeu: que não forma com a intenção de roubar ou matar alguém; que não foi apreendido com o depoente e seu parceiro nenhum pertence da vítima.”
.

DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES às perguntas do Juízo, respondeu:
“Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, mas o depoente não tinha a intenção de roubar ou tirar a vida da vítima; que a vítima sacou a arma e tirou no depoente; que o depoente revidou aos disparos; que a vítima estava na posse de uma pistola ponto 40; que foram vários disparos efetuados contra o depoente; que o depoente revidou para se defender; que percebeu que tinha alvejado a vítima; que a vítima caiu próximo a vala e arma da vítima próximo ao pé do depoente; que o depoente então, com medo, pegou a arma da vítima e saiu correndo; que andava armado porque estava foragido e a milícia em Bujaru matou várias pessoas; que não tinha a intenção de roubar ou matar a vítima; que parou em frente ao comercio para conversar com duas pessoas que estavam no estabelecimento; que acredita que a vítima já os conhecia; que a vítima sacou a arma e atirou contra o depoente; que não conhecia a vítima. Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Que a moto utilizada pelo depoente e seu parceiro era emprestada do vizinho Zeca; que não sabe se o vizinho pegou a motocicleta no local em que fora deixada pelo depoente, pois após os fatos, ao descobrirem que a vítima era policial penal, fugiram da cidade com medo de serem mortos; que fugiram da cidade e ficaram cinco dias no mato; que estava sem celular no momento dos fatos; que somente pegou a arma do policial por desespero, para evitar que a vítima continuasse atirando; que pegou a arma para preservar a sua própria vida; que após pegar a arma da vítima, o depoente não efetuou mais nenhum disparo; que manteve consigo a arma do policial a utilizada no crime; que a arma que foram feitos os disparos ficou com o Tiago e a outra arma ficou com o depoente; que o depoente vendeu a arma que ficou consigo: a pistola que pertencia à vítima; que não vendeu por dinheiro; que trocou a arma por auxílio para fugir; que o Tiago estava pilotando a motocicleta no momento dos fatos; que Tiago não viu os fatos, apenas ouviu os disparos. Às perguntas da Defesa, respondeu: que não foi apreendido com o depoente celular ou qualquer outro pertence da vítima, além da arma; que no momento da prisão, a não estava na posse de nenhuma arma; que foi preso dois meses após o crime; que não tinha a intenção de roubar a vítima; que estava parado na frente da loja, o policial sacou primeiro o revolver e atirou no depoente; que apenas se defendeu para não ser executado; que foi agredido no momento da prisão; que as agressões partiram dos policiais que efetuaram a prisão; que foi preso por volta de 17h e foi apresentado por volta das 21h na delegacia; que após muita tortura, chegou desmaiado na delegacia; que não deu depoimento; que foi obrigado a assinar vários papéis; que sofre tortura no local em que se encontra custodiado; que a arma trinta e oito utilizada no crime era velha e dar cor preta.”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.

A prova oral construída, principalmente a confissão dos acusados,
não permite dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

Incabível ainda a alegação de que as provas dos autos foram baseadas exclusivamente no inquérito policial, uma vez que foram colhidas várias declarações ao longo do curso processual, não somente em fase inquisitorial, mas principalmente em juízo, conforme transcrições acima.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Deste modo, restando a autoria do latrocínio em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar na absolvição dos réus.

É o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS.TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CP, e art. 244-B do ECA praticado contra a vítima TOMÉ LISBOA DE ATAIDE, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. Ausência de fundamento idôneo para as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância, motivo, conduta social e personalidade). No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das referidas circunstâncias ao ora apelante, necessidade do redimensionamento da aplicação da pena. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (consequências do delito), motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no seu mínimo legal. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença vergastada. (4654416, 4654416, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Ademais, incabível a absolvição por ausência do Laudo Necroscópico, eis que os réus, em juízo, confessaram a autoria delitiva, conforme transcrito alhures.

Outrossim, o STJ, possui entendimento de que
“O exame de corpo de delito, embora importante à comprovação nos delitos de resultado, não se mostra imprescindível, por si só, à comprovação da materialidade do crime.”,
bem como que
“a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de provas capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito” .

Assim, o exame de corpo de delito da vítima e o laudo de exame do local são dispensáveis se a prova testemunhal, corroborada por diversos outros laudos, demonstram que o acusado atentou contra a vida da vítima ao praticar o crime de latrocínio.

Não há também que se falar em ausência de dolo, pois restou claro a intenção dos acusados em ceifar a vida do ofendido, pois há informações nos autos de que o tiro disparado contra a vítima o atingiu na cabeça levando-o à óbito.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do pedido de desclassificação do crime de Latrocínio para Homicídio Doloso.

Subsidiariamente, requer, que seja desclassificado o crime de Latrocínio para Homicídio Doloso, em virtude da ausência de comprovação do dolo em obter vantagem ilícita, por parte destes réus, submetendo-os ao Tribunal do Júri.

Não assiste razão aos apelantes.

Ocorre que, conforme consta dos autos, o único bem subtraído no crime em apreço, foi a arma da vítima, que era agente prisional, não tendo os réus levado nada mais de valor do ofendido nem tampouco do comércio onde ele estava.

Assim, observo que o intento dos acusados era de levar a arma de fogo da vítima – o ato principal, e ceifar sua vida – o ato secundário, na tentativa de acobertar o crime.

É cediço que o latrocínio, é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Esses crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, o que ocorreu no caso vertente.

Colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS UTILIZADOS PARA REPELIR SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. ANIMUS FURANDI. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ÓBICE NA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
(...)
.

-
O delito de latrocínio possui natureza complexa e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal. Restando constatados na conduta do acusado o
animus furandi
, impossível a desclassificação para o crime de homicídio
simples. Por fim, do mesmo modo, não prospera a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, pois o ora recorrente não só poderia, como deveria ter agido de maneira diversa, e não revidar qualquer suposta atitude da vítima de forma tão violenta, no caso, por meio de 10 (dez) facadas em regiões vitais.

- (...)

(10952621, 10952621, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06).

Dessa maneira, entendo que o crime cometido pelos acusados foi de latrocínio, nos moldes do
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal,
não havendo que se falar em desclassificação de latrocínio para homicídio doloso quando verificada a existência inequívoca do desiderato de efetivar o roubo como motivo principal da provocação do resultado morte pelo agente.

3. Do pleito de desclassificação para o crime de roubo majorado.

Assevera que se o entendimento for de que houve obtenção de vantagem ilícita, mas em virtude de ausência de comprovação documental, não se pôde demonstrar a morte, que desclassifique o crime para Roubo Majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso I c/c § 2º-A, inciso I, do CPB.

Incabível tal assertiva, pois conforme explanado alhures esta Relatora entende que o crime cometido pelos recorrentes foi de latrocínio, nos moldes do
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal
.

Assim, julgo prejudicado o pedido de desclassificação para o crime de roubo majorado.

4. Da reforma da dosimetria.

Requer, ainda, que seja fixada a pena-base no mínimo legal de ambos os apelantes e, aplicada a diminuição de pena por participação de menor importância quanto ao réu Tiago Augusto.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
4. DOSIMETRIA – DANYELLO WALLACE SANTOS SOARES, vulgo Perninha

4.1. ROUBO - ART. 1571, §3º, II – PENA, RECLUSÃO, 20 (VINTE) A 30 (TRINTA) ANOS E MULTA Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é normal à espécie delituosa;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por crimes praticados anteriormente aos atos aqui julgados, conforme certidão de antecedentes – Doc. ID nº. 27148317 - Pág. 1.

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

d) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas;

e) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: Nada se tem a valorar, uma vez que não restou concretamente comprovado quais foram as consequências do delito além da já punida pelo tipo penal;

f) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual, à vista da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, antecedentes criminais e circunstâncias do crime consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendo pela exasperação na razão de 1/8 para cada circunstancia valorada negativamente e FIXO A PENA-BASE em 25 ANOS DE RECLUSÃO E 13 DIASMULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

À vista da confissão realizada pelo acusado reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I e III, “d”, do CPB para reduzir a pena na razão de 1/6, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) e fixar a pena INTERMEDIÁRIA em 20 ANOS E 10 MESES DE RECLUSAO E 11 DIAS MULTA.

Não concorrem circunstancias agravantes.

Não incidem causas de diminuição e nem de aumento da pena.

Dessa forma fica o denunciado CONDENADO DEFINITIVAMENTE a uma pena de 20 ANOS E 10 MESES DE RECLUSAO E 11 DIAS MULTA.

-------------------------------------------------------------------------

5. DOSIMETRIA – TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVA

5.1. ROUBO - ART. 1571, §3º, II – PENA, RECLUSÃO, 20 (VINTE) A 30 (TRINTA) ANOS E MULTA. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é normal à espécie delituosa;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por crimes praticados anteriormente aos atos aqui julgados, conforme certidão de antecedentes – Doc. ID nº. 27148318 - Pág. 1 - Pág. 1/2

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

d) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas;

e) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: Nada se tem a valorar, uma vez que não restou concretamente comprovado quais foram as consequências do delito além da já punida pelo tipo penal;

f) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito;

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual, à vista da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, antecedentes criminais e circunstâncias do crime consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendo pela exasperação na razão de 1/8 para cada circunstancia valorada negativamente e FIXO A PENA-BASE em 25 ANOS DE RECLUSÃO E 13 DIASMULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal.

À vista da confissão realizada pelo acusado e que na data do crime possuía 20 (vinte) anos (Doc. Id nº. 26616832 - Pág. 27), reconheço as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB para reduzir a pena na razão de 1/6 para cada circunstância, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021), o que levaria a fixação da pena intermediária em 16 anos e 08 meses de reclusão e 09 dias-multa. Contudo, em atenção à Súmula 231 do STJ, que fixou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal 20 ANOS DE RECLUSAO E 10 DIAS MULTA.

Não concorrem circunstancias agravantes.

Não incidem causas de diminuição e nem de aumento da pena.

Dessa forma fica o denunciado CONDENADO DEFINITIVAMENTE a uma pena de 20 ANOS DE RECLUSAO E 10 DIAS MULTA.

(...)

7. REGIME INICIAL Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal deverão os denunciados condenados iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME FECHADO. (...)”.

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

A fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de latrocínio, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
, para ambos os apelantes.

Frise-se que
havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação aos réus.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos os réus cometeram o crime de latrocínio em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda,
vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre a individualização da pena, tenho que
não há que se aplicar o princípio da
participação de menor importância
quanto ao réu Tiago Augusto, pois este estava ao lado de fora do estabelecimento comercial esperando o acusado Danyello, para após o consumado intento criminoso, dar fuga.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase dosimétrica – para o apelante Danyello
, observei que, ausente circunstância agravante, porém presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual foi reconhecida e diminuída em 05 (cinco) anos de reclusão –
1/6
, sendo a reprimenda intermediária fixada em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que
reanaliso

em razão do erro material operado pelo Magistrado
a quo
, assim, fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Já quanto a
2ª fase dosimétrica – para o apelante Tiago
, observei que, ausente circunstância agravante, porém presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e menor idade, a qual foi reconhecida e diminuída em 05 (cinco) anos de reclusão –
1/6
, sendo a reprimenda intermediária fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que a qual mantenho.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente as atenuantes, reduzindo a reprimenda inicial em 1/6 para os aplantes.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
.
3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de e confissão e atenuante da menoridade:
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.
3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena definitiva, final e concreta em 20 (vinte) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos, não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha, para o apelante Tiago Augusto Chagas da Silva, e corrigido o erro material para o apelante Danyello Wallace Santos Soares.

Mantidas as demais cominações legais aplicadas pelo Juiz sentenciante.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, porém, em razão de
erro material
procedi a correção quanto a pena do apelante
Danyello Wallace Santos Soares, fixando-a em 20 (vinte) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022